Tribunal: STF
Processo: RE 471738
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. JUROS DE 12% AO ANO. ART. 192, § 3º, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA EM SUA POSITIVAÇÃO ORIGINAL. SÚMULA 648
   DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Superior
   Tribunal de Justiça decidiu a matéria infraconstitucional no
   limite de sua competência. Dispositivo constitucional que
   dependia de lei complementar para a sua aplicabilidade. Imposição
   de multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa.
   Aplicação dos arts. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.